Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DOMICÍLIO NO PAÍS. BOM COMPORTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS DELITOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária criminal de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que deferiu pedido de reabilitação criminal formulado pela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, nos termos dos artigos 93 a 95 do Código Penal, e dos artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 94, do Código Penal, exige, para a concessão da reabilitação, o decurso de dois anos após a extinção da pena, residência no país nesse período, demonstração de bom comportamento público e privado e reparação dos danos causados pelo crime, salvo impossibilidade ou renúncia da vítima.
4. Na hipótese, constatou-se que a pena foi extinta em 25/8/2022, tendo transcorrido o prazo de dois anos.
5. A condenada manteve residência e domicílio no país durante o período legal, além de não haver registros de novos delitos.
6. Não houve imposição de reparação de danos à vítima, afastando-se a exigência de ressarcimento.
7. Preenchidos os requisitos do artigo 94, do Código Penal, dos artigos 743 e 744, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a sentença que concedeu a reabilitação criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
1. A concessão da reabilitação criminal exige o decurso de dois anos após a extinção da pena, com residência no país e demonstração de bom comportamento público e privado.
2. A ausência de determinação judicial de reparação de danos à vítima afasta a necessidade de ressarcimento como requisito para a reabilitação.
3. Preenchidos os requisitos legais, a reabilitação criminal deve ser deferida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93 a 95; CPP, arts. 743 a 750.